Tribunal: STF
Processo: ARE 1559724
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SOCIEDADE ANÔNIMA - Ação cominatória proposta em conjugação com pedido de exibição de documento veiculado em caráter de tutela antecedente - Decreto de procedência - Condenação do réu-apelante a disponibilizar ações preferenciais, bem como seus dividendos e demais acessórios ao autor, prevista a possibilidade de conversão em perdas e danos, conforme o valor atualizado das ações, com acréscimos e dividendos - Ações escriturais - Ordem de venda - Recusa indevida do banco custodiante - Prescrição da pretensão inicial que não se verifica, no caso concreto Inteligência do art. 43 da Lei 6.404/76 e arts. 629 e 199, II, ambos do CC - Existência das ações que não foi afastada pelo banco, que confessou a ação - Sentença mantida - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O autor ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente, aduzindo, em síntese, ter adquirido, em 11 de maio de 1979, 300 (trezentas) ações preferenciais nominativas do Banco Bradesco S/A, totalmente integralizadas, identificadas com os números nº 1.765.811.442 a 1.765.811.741 e inscritas sob o nº 778.630/2 no registro de Ações Nominativas (Livro 00325, fls.305), tornando-se, assim,acionista de dita companhia.



    O autor emendou a petição inicial (fls. 28/40), formulando pedido de natureza cominatória. Alegou que o réu, a teor do disposto no artigo 43 da Lei 6.404/1976, na qualidade de depositário das ações, tão logo elas sejam exigidas, é obrigado a restituí-las, de forma que “o documento fornecido pela instituição financeira registra sua validade de forma indeterminada”, sendo “claramente entendido o seu real direito sobre essas ações e a sua imprescritibilidade". Sustenta que O prazo prescricional aplicável à hipótese em tela se inicia a partir da negativa do réu “em restituir o objeto do depósito”. [...]



    Data máxima vênia, ao contrário do entendimento do e. Relator, que julgava extinta a ação pelo reconhecimento da prescrição, entendo que não há que se falar em prescrição no caso “sub iudice".



    O banco-apelante é depositário das ações subscritas e é obrigado a restituir a coisa tão logo seja exigida pelo depositante. Dispõe o art. 43 da Lei 6.404/76: [...]



    A característica do contrato de depósito fixa-se na situacáo do depositário durante a prevalência da avença, tendo este só obrigações, sendo desprovido de todo direito. Deve conservar a coisa que lhe foi entregue no interesse exclusivamente do depositante! [...]



    Quanto ao momento da restituição do bem dado em depósito devemos atentar que ocorrerá quando o depositante requerer a sua entrega. E, mesmo havendo um termo contratado, o contrato de depósito é revogável unilateralmente em qualquer momento pelo depositante.



    O depositário é, de qualquer modo, obrigado a restituir a coisa que não lhe pertence. Trata-se de simples detentor em nome de outrem. 



    Abrangendo a restituição de todos os frutos, o marco inicial do lapso prescritivo se opera com a negativa de restituição da coisa ao depositante.



    Antes da ocorrência desse fato não há o que se falar em fluência do prazo prescricional e da responsabilidade do depositário, conforme dispõe o art. 629 do Código Civil: [...]



    Portanto, tendo em vista que o banco confessou a ação, inexistindo dúvida quanto à existência das ações e de ter sido ele seu custodiante (depositário), quanto ao autor ter pedido sua devolução, quanto à negativa do banco, nem mesmo quanto à não comprovação, por este, do destino dado ao produto da venda dos títulos, nem ainda quanto à assertiva do autor de que não deu ordem de venda, deve ser mantida a r. sentença que julgou procedente a ação. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente